Tribunal: TJMT
Processo: 1002412-35.2023.8.11.0021
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002412-35.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELADO), HELOISE GONCALVES REZENDE - CPF: 735.867.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA E DEU PROVIMENTO AO APELO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO IRDR N.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (TEMA 07). INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

I.
Caso em exame

1.. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Água Boa e pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando a disponibilização de vaga em centro de referência em neurocirurgia, com transporte adequado à paciente Heloise Gonçalves Rezende, condenando ainda os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Município de Água Boa é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, à luz do princípio da responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde; (ii) se a condenação dos entes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público Estadual é cabível; (iii) se a presente demanda deve ser sobrestada em razão do IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 07), que trata de honorários advocatícios em ações relacionadas à prestação de serviços de saúde.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme os arts. 23, II, e 196 da CF/1988, sendo o Município de Água Boa parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Em relação ao
distinguishing
com o IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 07), a questão debatida nos autos trata de peculiaridades distintas, notadamente em razão da ilegalidade manifesta quanto à condenação de honorários em favor do Ministério Público, o que afasta a aplicação imediata e automática do sobrestamento.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o Ministério Público, por não ser parte com interesses patrimoniais, não faz jus à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 128, § 5º, II, "a", da CF/1988.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido em parte
para redirecionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, assegurando-se o cumprimento subsidiário pelo Município de Água Boa, e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

Tese de julgamento
:
“1. A responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde não exclui a legitimidade passiva do Município. 2. A questão dos honorários advocatícios sucumbenciais discutida no IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 07) não se aplica automaticamente ao presente caso, em razão da ilegalidade manifesta da condenação em favor do Ministério Público. 3. Não são devidos honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ações civis públicas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015; STJ, REsp 1264364/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/03/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Água Boa que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1002412-35.2023.8.11.0021, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses
de HELOISE GONCALVES REZENDE,
julgou procedente o pedido, para determinar que os requeridos disponibilizem vaga em centro de referencia em neurocirurgia, promovendo o transporte adequado para a paciente, consoante o pedido inicial, e houve condenação em honorários advocatícios.

O Município de Água Boa recorre, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, bem como que compete ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação imposta, ante o que dispõe as regras de repartição de competência na área da saúde, por ser o procedimento vindicado de alta complexidade.

Alega no mérito, a impossibilidade de condenação de honorários em favor do órgão ministerial. (id. 208913180).

Por sua vez, a Fazenda Pública Estadual recorre, somente da parte da sentença, que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Ministério Público e requereu a suspensão ante o julgamento do IRDR1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no TJMT. (id. 208913186).

Contrarrazão está acostada ao id. 208913185, 208913189.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou requerendo a intimação do Estado para Contrarrazoar, id. 224255160.

Despacho determinando a intimação do Estado de Mato Grosso para contrarrazoar o recurso de apelação do Ente Municipal de id. 208913180.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo provimento parcial do apelo do Município de Água Boa e pelo provimento do apelo do Estado de Mato Grosso.

É relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Água Boa que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1002412-35.2023.8.11.0021, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses
de HELOISE GONCALVES REZENDE,
julgou procedente o pedido, para determinar que os requeridos disponibilizem vaga em centro de referencia em neurocirurgia, promovendo o transporte adequado para a paciente, consoante o pedido inicial, e houve condenação em honorários advocatícios.

Versam os autos referenciais acerca de

Ação de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com objetivo de que o Estado De Mato Grosso e o Município De Água Boa disponibilizem a Autora, Heloise Goncalves Rezende, vaga em centro de referencia em neurocirurgia, promovendo o transporte adequado para a paciente.

O Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência, a qual foi devidamente cumprida e julgou procedente o pedido, condenando as partes requeridas, ora Apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios.

Inicialmente impõe-se a necessidade de proceder ao devido
distinguishing
entre o objeto do presente recurso e aquele submetido à apreciação no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1023732-44.2022.811.0000 (Tema 07), que atualmente tramita perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e fora Sobrestado pelo STJ. Embora ambos os casos tangenciem a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações relacionadas à prestação de serviços públicos de saúde, há distinções jurídicas substanciais que afastam a aplicação automática do entendimento consolidado no referido IRDR à presente demanda, conforme será detalhado a seguir.

Em observância ao que restou estabelecido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1023732-44.2022.8.11.0000, é imperativo que se promovam a suspensão dos processos em que se discuta a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, no âmbito de ações relacionadas à prestação de serviços públicos de saúde.

Todavia, no caso em tela, ainda que se trate de honorários sucumbenciais decorrentes de demanda referente à prestação de serviço público de saúde, entendo que a presente hipótese não se subsume aos parâmetros fixados pelo mencionado IRDR.

Isso porque, como será demonstrado adiante, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários sucumbenciais revela-se manifestamente ilegal, configurando uma irregularidade que transcende a simples questão do arbitramento de honorários.

Destarte, deixo de suspender o presente recurso, porquanto se encontra evidenciada ilegalidade que, de natureza mais gravosa, exige imediata apreciação jurisdicional.

Preliminar – Ilegitimidade Passiva do Município.

O Ente Municipal, em suas razões recursais, arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade passiva.

Inicialmente, no que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ente municipal recorrente, há que se ressaltar que o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198 da Constituição da Republica, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é
solidária
a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF - RE 855178 RG,
Relator
(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2.
A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.

3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3. Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1000146-65.2018.8.11.9005,
Relatora
: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

Ante o exposto,
entendo pela rejeição da preliminar aventada
.

.Do recurso do Município De Água Boa

No mérito recursal, pugna o ente municipal pelo
redirecionamento do cumprimento de sentença ao ente estadual.

A prova revela que a autora sofreu quadro de acidente vascular cerebral – AVC/distúrbio encefálico vascular agudo, necessitando de vaga, com urgência, em centro de referência em Neurocirurgia, com transferência por via aérea, conforme relatório médico (ids. 124417927 - Pág. 7.)

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da

Constituição da Republica Federativa do Brasil

que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,

caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do

RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo

a quo

determinou que os requeridos disponibilizem ao autor vaga em

centro de referência em neurocirurgia, promovendo o transporte adequado para a paciente, pela via aérea.

Logo, nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde não compete à municipalidade, na medida em que tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim,

primariamente, cabe ser assegurado o tratamento pelo Estado. Contudo, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no

RE 855.178

(Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,

o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-

MS - AI: 20002526120208120000 MS

2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020), (grifei).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO) – DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli.

RE 855178-SE

(Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no

RE 855178-SE

(RE

793).

Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências

– Sentença reformada em Reexame Necessário. (TJ-MG – Remessa Necessária – Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander Marotta, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Grifei).

Dentro desse contexto, qualquer dos entes públicos demandados tem obrigação de atender à demanda, porque o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Contudo, em atenção à orientação do Tema 793 do STF, a
obrigação deve, primeiramente, ser cumprida pelo Estado de Mato Grosso
. Na sua inviabilidade, cabe ao Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,

a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

Do recurso do Estado de Mato Grosso

Quanto aos
honorários advocatícios
concedidos ao órgão do ministerial,
ambos os entes recorrem
da parte da sentença que o condenou ao pagamento da verba honorária, ao argumento de que não são devidos honorários em favor do Ministério Público Estadual.

Sabe-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe o pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ação civil pública julgada procedente. Nesse sentido:

“[...] 4. A Primeira Seção, ao julgar os EREsp 895.530/PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, por maioria, firmou que, em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I) o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra a, da Constituição da Republica; II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010) [...]”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1264364/PR, relator Ministro Humberto Martins, DJe 14/3/2012).

Isso porque, o Ministério Público tem por finalidade institucional a defesa dos interesses coletivos e individuais indisponíveis; com advento da Lei federal 8.906/94, os honorários sucumbenciais passaram a pertencer aos advogados, devido ao seu caráter remuneratório; de tal sorte, não há título jurídico que justifique (legitimamente) a remessa de honorários para o Estado, mormente ao Ministério Público, que é financiado com recursos provenientes dos cofres públicos, custeados por tributos que a coletividade já suporta.

Além disso, face ao princípio da isonomia, positivado no artigo 5º da Constituição Federal e, do tratamento igualitário a ser dado às partes, conforme previsto no artigo 139, I, do Novo Código de Processo Civil, é incabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios no caso de vencido na demanda, assim, por certo, não faz jus ao recebimento de tal verba quando vencedor.

Assim, há que ser rechaçada a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários.

Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.).

Ante o exposto,

CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recursos de Apelação do Município de Água Boa,

a fim de reformar, em parte, a sentença recorrida, exclusivamente para redirecionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. Por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Estado de Mato Grosso com o fim de afastar a condenação relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024